Tribunal: STF
Processo: Rcl 77670
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100313-58.2021.5.01.0008, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, nas ADCs 48 e 66, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da Repercussão Geral.



    A reclamante insurge-se contra o reconhecimento de vínculo empregatício com o beneficiário, em virtude da existência de contrato de representação comercial entre as partes. Narra (eDoc 1, pp. 3-5):



    “8. O processo de origem (ATSum 0100313-58.2021.5.01.0008 - Doc. Anexo 03) trata de reclamação trabalhista movida pelo Sr. Filipe Alexandre de Souza Carvalho (ora Terceiro Interessado), sócio da empresa TWO FISHES CAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - ME (inscrita no CPNJ sob o no 17.042.882/0001-50), a qual foi contratada pela CIA HERING (ora reclamante) no final de outubro de 2013 para prestar serviços de REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, intermediando e promovendo vendas de produtos do vestuário, industrializados e/ou comercializados pela reclamante.



     9. Tanto é verdade que é inconteste naqueles autos que o ajustado no contrato celebrado entre as duas pessoas jurídicas supracitadas (Doc. Anexo 04) foi que a TWO FISHES CAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - ME seria remunerada por percentuais (de 3,5% a 7%) sobre as vendas dos produtos da CIA HERING [...].



    10. O Terceiro Interessado chegou a mencionar, em planilha apresentada junto com a petição inicial, que, ao longo somente dos últimos 24 (vinte e quatro) meses daquele contrato de representação comercial (que perdurou por mais de 7 anos), a empresa dele auferiu R$ 307.668,70 (cento e sessenta e um mil setecentos e noventa e cinco reais), ou seja, um valor deveras significativo e que revela como era atraente financeiramente aquela relação comercial. 



    11. O próprio Terceiro Interessado admite, inclusive, que a reclamante se comunicava principalmente com ele por correio eletrônico (e-mail) e que o endereço por ele utilizado era o “repcom839@terra.com.br”, ou seja, ele mesmo autodeclara que sempre se identificou como REPRESENTANTE COMERCIAL, EMPRESÁRIO, e não como empregado. 



    12. Cabe salientar que a reclamante contestou devidamente o feito (Doc. Anexo 05), chamando a atenção para o fato de que não há nenhuma evidência nos autos da reclamatória, muito menos prova, de que o CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL firmado entre a CIA HERING e a TWO FISHES CAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - ME tenha sido celebrado sem o consentimento do Terceiro Interessado, sócio da segunda, ou que a constituição dela tenha não tenha ocorrido por livre e espontânea vontade dele. 



    13. Em outras palavras, não há nada que macule o negócio jurídico entabulado entre aquelas duas pessoas jurídicas ou que ponha em xeque sua validade ou a natureza jurídica daquela relação. [...]



    18. Entretanto, embora não exista nenhuma prova de vício que coloque em dúvida a validade do CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL havido entre a CIA HERING e a TWO FISHES CAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - ME, nem mesmo alegação de vício de consentimento – nem poderia, porquanto a prova é em sentido contrário! – o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em 1º e 2º graus, seria de que a contratação do Terceiro Interessado por meio de empresa por ele constituída teria a finalidade de “fraudar” a existência de relação empregatícia.”



    Requer o deferimento de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. Em definitivo, pede a procedência da reclamação para que se julgue improcedente a ação trabalhista de origem ou seja cassado o ato reclamado, com determinação de reexame da matéria pelo Tribunal de origem.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, não ficou comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas no julgamento de agravo interno em recurso extraordinário. O quadro inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da ação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, das ADCs 48 e 66, bem como das ADIs 3.961 e 5.625.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. 



    Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação através da reclamação constitucional.



    E, neste caso, os paradigmas invocados pela reclamante não se amoldam à situação trazida à apreciação da Corte. 



    Com efeito o Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” 



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada a seguinte tese: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho à Súmula 331 daquele Tribunal.



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, bem explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto proferido na ADPF 324:



    “Terceirizar significa transferir parte da atividade de uma empresa para outra empresa, por motivos de custo, eficiência, especialização ou por qualquer outro interesse empresarial legítimo. Assim, uma etapa da cadeia produtiva de uma empresa - chamada empresa contratante - passa a ser cumprida por uma outra empresa - denominada empresa contratada ou empresa prestadora de serviços. Por exemplo, uma empresa pode optar por ter um departamento jurídico internamente ou pode optar por contratar um escritório de advocacia.”



    E ainda:



    “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, esta assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    Já da ementa do acórdão do Tema 725, colhe-se o seguinte trecho:



    “11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...)



    15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145 1161). (...)



    16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.”



    Na origem daquele recurso extraordinário, fora julgada procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 3ª Região diante da contratação de empreiteiras para a execução de atividades de florestamento e reflorestamento, apesar de os atos constitutivos da empresa recorrente indicarem tais ofícios como seus objetivos sociais, afigurando-se, portanto, como finalísticas de sua atividade empresarial.



    Os julgados paradigmas, portanto, debruçaram-se sobre a possibilidade de uma empresa terceirizar determinadas funções ou serviços a empresa diversa, sem que isso caracterize vínculo entre o empregado da empresa contratada e a empresa contratante ou fraude à legislação trabalhista. Essa explanação é reforçada pela previsão da possibilidade de responsabilização subsidiária da empresa contratante.



    Ambos os julgados reconhecem a possibilidade de deslocamento da relação de emprego da empresa tomadora para a empresa prestadora, sem com isso afastar a existência de uma relação de emprego entre a pessoa física e a empresa contratante. O trabalhador continua sendo empregado, com todos os requisitos da relação de emprego, mas da empresa contratada para a prestação de serviços.



    A contratação de um trabalhador pessoa física como pessoa jurídica por uma determinada empresa (fenômeno denominado PJtização), a existência de fraude na contratação mediante formação de vínculo formal entre empresas, ou ainda, a contratação de um trabalhador pessoa física por uma plataforma digital de intermediação de serviços são hipóteses que sequer foram aventadas quando do julgamento da ADPF 324 ou do Tema 725 de Repercussão Geral.



    Demais disso, no julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    De igual forma, a própria ADI 5.625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    Cumpre notar que a situação tampouco se identifica com a da ADI 3.961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga (ADI 3961, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 4-6-2020).



    O mesmo se conclui com relação à ADC 66, eis que, na situação, não se questiona a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005. Tampouco versa o ato reclamado sobre o regime fiscal aplicável à hipótese (Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 18-03-2021).



    Não é possível, portanto, derivar desses julgados a chancela, sob o aspecto constitucional, da substituição de relações jurídicas empregatícias a que apenas se atribui roupagem de contrato formal, inclusive sob o prisma do cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais.



    A abordagem de princípios como livre iniciativa, legalidade, proteção ao emprego, ainda que invocados como argumentos que conduziram às conclusões alcançadas pelo Tribunal, não constituem fundamento autônomo que autorize a expansão da fundamentação lá adotada para cada situação específica e diversa levada à apreciação da Justiça do Trabalho. 



    Ademais, no julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu exercício abusivo poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que constituem a relação de emprego. 



    No julgamento tanto da ADPF 324 e da ADC 48, como do Tema 725 de Repercussão Geral, há menção de que as situações que acarretem fraude ou abuso devem ser analisadas detidamente. E essa função recai sobre a Justiça do Trabalho.



    O artigo 114 da Constituição Federal estabelece de forma induvidosa que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas da relação de trabalho.



    Compete à Justiça do Trabalho efetuar a análise minuciosa de fatos e provas trazidos à sua apreciação, inclusive para poder concluir sobre a existência de eventual fraude à legislação trabalhista.



    Admitir conclusões genéricas sobre a licitude de determinada espécie de contratação sem atenção às peculiaridades dos casos concretos subverte os princípios fundamentais do direito do trabalho e esvazia de significado o art. 114 da Constituição, que permanece hígido e vigente.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação. 



    Por essa razão, venho insistindo no descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    A apreciação das reclamações constitucionais por este Supremo Tribunal Federal não pode, de forma abstrata e generalizada, impor natureza comercial ao vínculo decorrente de qualquer espécie de contrato, excluindo, aprioristicamente, o regime de direitos fundamentais sociais trabalhistas preconizado pelo art. 7º da Constituição da República, se, nessa relação, estiverem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



    E não é possível a este Tribunal reapreciar caso a caso as minudentes análises levadas a efeito pela Justiça Trabalhista mediante nova análise de fatos e provas.



    Na situação especifica trazida à apreciação, portanto, que nada refere sobre a validade de per si da forma de contratação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização.



    Eis o que afirmou o Tribunal reclamado (eDoc 17):



    “EMENTA: RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATAÇÃO COMO PESSOA JURÍDICA. FRAUDE À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. A contratação de pessoa jurídica com o fim de desvirtuar a caracterização do vínculo de emprego é nula (art. 9º da CLT). O que importa para a caracterização do vínculo é a realidade fática e não a pactuação havida. Dentre os princípios que norteiam o Direito do Trabalho existe o princípio da primazia da realidade sobre os fatos, donde a existência de uma relação de trabalho depende, em consequência, não do que as partes tiverem pactuado, mas da situação real em que o trabalhador se ache colocado.



    [...]



    1. Do vínculo de emprego 



    O reclamante alegou que foi admitido pela reclamada em 08/06/1994, para exercer a função de vendedor; em 02/12/1999, a ré deu baixa em sua CTPS, sob a alegação de reestruturação em seu quadro de vendas, afirmando que estava "passando todos os vendedores celetistas para o regime jurídico de autônomos, como representantes comerciais (PJ'S)"; sem alternativa para garantir o seu sustento, acatou as exigências patronais, embora nenhuma alteração tenha ocorrido na relação contratual, mantendo-se os requisitos do vínculo de emprego; após a baixa na carteira de trabalho, foi determinado pela ré que se registrasse como vendedor de uma firma de representação, tendo sido admitido pela empresa Noronha Representações Comerciais LTDA. em 11/01/2000; nesse contexto fraudulento, a relação jurídica se protraiu no tempo, inclusive tendo passado por períodos sem registro na CTPS, como entre novembro de 2003 e julho de 2005, todavia, a prestação de serviços de vendas continuou de forma exclusiva e pessoal em favor da reclamada; por solicitação do gerente geral de vendas da ré, Senhor Wallace, em 17/10/2012, constituiu a firma de representação "TWO FISHES.CAR REPRESENTAÇÕES LTDA.", com um sócio meramente figurativo; em 28/10/2013, a reclamada lhe apresentou um contrato de representação comercial para mascarar a fraude relatada. 



    Aduziu que, além de permanecer na mesma atividade principal de vendas, executava a cobrança de títulos, realizava troca de mercadorias, devolvia produtos defeituosos para a fábrica e participava da organização de showrooms, onde fazia vendas indoor, atividades para as quais não foi contratado. 



    Acrescentou que, a partir da "pejotização", passou a receber remuneração a base de comissões, as quais variavam entre 3,5% e 7% sobre as vendas realizadas, o que totalizava o valor médio de R$ 11.139,00 por mês.



    Pontuou que, em 11/11/2020, após 26 anos de ininterrupto labor para a reclamada, o seu contrato de trabalho foi rescindido, tendo recebido indenização na forma da Lei 4.866/65. 



    Postulou a declaração de nulidade da contratação autônoma/por pessoa jurídica, bem como o reconhecimento do vínculo de emprego desde a admissão, em 02/12/1999, até a dispensa, em 11/02/2021, ante a projeção do aviso prévio. 



    Eis os pedidos: 



    "a) O deferimento dos requerimentos preliminares, adotando-se o rito ordinário, eis que mais adequado a necessidade probatória e a notificação da reclamada acerca do protesto interruptivo da prescrição dos direitos especificados; 



    b) O reconhecimento e decretação da fraude contratual perpetrada (PEJOTIZAÇÃO) para mascarar a relação de emprego, declarando-se, em razão disto, a baixa na CTPS em 1999 e nulidade do contrato de representação comercial, com a unicidade contratual desde de 08/01 /1994, tudo nos exatos termos do art. 9º da CLT; 



    c) Anotações na CTPS, conforme declinado, sendo admissão em 08/01 /1994 e a dispensa em 11/02/2021 - projetado o aviso prévio na forma da Lei 12.506/11, retificando-se a CTPS quanto a tais datas e modificação salarial para comissionista; cargo de vendedor e salário a base de comissões; 



    d) Condenação à paga de honorários advocatícios e, por tratar-se de ação declaratória sem imediata condenação pecuniária, requer que sejam arbitrados por V.Exa. em conformidade ao que estabelece o art. 85 do CPC de aplicação subsidiária."



    Em contestação, a reclamada sustentou que a prova documental demonstra que o reclamante foi seu empregado de 08/09/1994 a 02/12/1999 e, posteriormente, empregado da empresa Noronha Representações Comerciais, em dois períodos distintos, de 11/01/2000 a 31/10/2003 e de 02/08/2005 a 26/11/2009, e, ainda, atuou por sua própria empresa de representação, a Two Fishes, no período de 28/10/2013 a 11/11/2020.



    Destacou que, no período de 2009, por ocasião da rescisão do último contrato de emprego mantido com a empresa Noronha, até outubro de 2013, quando foi contratada a empresa Two Fishes, o reclamante não prestou nenhum serviço em seu favor. 



    Ressaltou que não teria ocorrido nenhuma fraude na contratação da empresa do reclamante, Two Fishes, especialmente quanto à alegação de que houve "pejotização" do contrato de emprego, uma vez que demonstrada a descontinuação da relação de trabalho. 



    Asseverou ter firmado, em 28/10/2013, nos parâmetros da Lei 4.886/65, contrato de representação comercial com a pessoa jurídica Two Fishes, empresa da qual o reclamante é sócio-administrador, para a intermediação e promoção de vendas dos seus produtos de vestuário, tendo o distrato ocorrido em novembro de 2020, mediante o pagamento de indenização própria da Lei de Representação Comercial. 



    Pugnou pela improcedência da pretensão autoral. 



    O Juízo de origem se pronunciou nos seguintes termos: [...].



    O contrato de trabalho é um contrato realidade por força do Princípio da Primazia da Realidade. Como se sabe, o Direito do Trabalho tem como um de seus princípios informadores o da primazia da realidade sobre a forma, sendo certo que a definição da natureza da relação jurídica havida entre as partes depende da análise das circunstâncias fáticas em que se desenvolveu a prestação dos serviços.



    De início, cumpre assinalar que, para que se configure a relação de emprego, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, sendo que a ausência de um desses requisitos impossibilita o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. Portan